Tribunal: TJPA
Processo: 0059767-89.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059767-89.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JERRY EMERSON MENEZES ARRAIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. LEI N.º 5.119/84. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, ORA RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – É devida a indenização de diárias ao Policial Militar quando de se deslocamento da sede de suas atribuições para outro ponto do território nacional, nos termos do art. 1º da Lei n.] 5.119/84.

2 – Compete ao réu, ora recorrente, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, mediante a juntada de provas quanto a não ocorrência do deslocamento, a adimplemento ou algumas das hipóteses do art. 4º da Lei n.º 5.119/84. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

3 – Recurso Conhecido e Improvido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos

da Ação de Cobrança proposta por JERRY EMERSON MENEZES ARRAIS, julgou procedente o pedido para condenar o recorrente ao pagamento do valor de R$ 22.470,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais) referentes as diárias devidas pelos deslocamentos ao Município de Altamira, devidamente corrigidos nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9494/97, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, CPC (id. 2856931 – págs. 1/5).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 2856932 – págs. 3/5), após síntese dos fatos, alega a necessidade de reforma da sentença em razão da inexistência de diárias de alimentação pendentes diante da não sua não comprovação pelo recorrido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado, em contrarrazões recursais (id. 2856933 – págs. 2/6), pugna pela manutenção da sentença, com o não provimento do apelo.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Sentenciante que julgou procedente pedido de cobrança de diárias ajuizada pelo apelado pelos serviços de fiscalização de trânsito realizado no Município de Altamira.

Inicialmente, importante transcrever a Lei Estadual n.º 5.119/84 que fixa normas para pagamento de diárias no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará:

“Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

[...]

Art. 2° - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

[...]

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização Policial Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.”

Da leitura atenta dos autos e de todo o conjunto probatório colacionado aos autos, constato que o recorrido comprovou o seu deslocamento ao Município de Altamira para atuar como vistoriador de veículos na Agência de Trânsito de Altamira no período de setembro de 2007 a maio de 2008.

Da mesma forma, o apelante não logrou êxito em desconstituir o direito do recorrente ao recebimento de diárias pelos serviços prestados, visto que não colacionou prova que evidenciasse o pagamento das diárias ou as hipóteses constantes do art. 4º da supramencionada Lei n.º 5.119/84,
ex vi
:

“Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial- Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.”

Por outro lado, é incabível a alegação de necessidade do apelante acostar aos autos os comprovantes de despesas com alimentação e/ou pousada, uma vez que, mesmo que não exista a referida documentação, é fato incontroverso o deslocamento e serviço em Altamira.

Nesse sentido, é o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO
. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
. I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84. II - Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias. Precedentes deste Tribunal. IV
-
Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito.
VII - Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do recente entendimento do STF no julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE (RE 870947/SE - TEMA 810) e do STJ pela sistemática do Recurso Repetitivo (RESP 1495144 - TEMA 905); VI ? Recurso improvido, à unanimidade, sentença mantida integralmente. (2018.02025086-08, 190.263, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-17, Publicado em 2018-05-21)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREITO DO RECORRENTE AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS. CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DAS DIÁRIAS QUITADAS E INDEVIDAMENTE COBRADAS. ART. 940 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – In casu, o apelante, Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, ajuizou uma Ação de Cobrança em desfavor do apelado pelo não pagamento de diárias correspondentes aos serviços de fiscalização de Trânsito realizados em diversos municípios do Estado do Pará, em desacordo, portanto, com o que preceitua o Convênio nº 017/2009, celebrado entre o recorrido e a Polícia Militar do Estado do Pará;

II – Compulsando a documentação anexada ao processo, constata-se que a autarquia apelada não logrou êxito em desconstituir o direito do recorrente ao recebimento de diárias pelos serviços prestados nos municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro, motivo pelo qual, o apelante faz jus ao recebimento das referidas parcelas; III - (...); IV – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, condenando o recorrido ao pagamento das diárias relativas aos serviços prestados pelo apelante nos Municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro.
(6426604, 6426604, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-24).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2021